Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709794-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JULIO PENA AGRAVADO: SUIANE PAULA CABRAL, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO JULIO PENA tendo por objeto a r. decisão (ID 119236120 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Processo no 0703974-39.2022.8.07.0009 cujo teor transcrevo: "Trata-se de ação proposta por EDUARDO JULIO PENA contra - SELECT COBRANÇA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO BRADESCO S.A, SUIANE PAULA CABRAL e MERCOSUL CONSULTORIA. O autor afirma que foi contatado pela primeira requerida, se identificando como correspondente consignado do Banco Daycoval, oferecendo empréstimo junto ao banco, com inúmeros benefícios, dentre os quais, melhoria da taxa de juros e redução de parcelas. Aduz que realizou três novos empréstimos, com desconto em folha, repassando os valores para a primeira ré, que se comprometeu a realizar os pagamentos, mas não o fez. Requer, sem sede de tutela antecipada de urgência, o arresto de bens das partes requeridas, exceto as instituições bancárias, e que os bancos réus suspendam os descontos em folha das parcelas dos empréstimos consignados. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não se pode afirmar que os instrumentos contratuais celebrados entre autor e a primeira requerida sejam nulos, sendo necessária a dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, para que se possa verificar eventual conduta ilícita na realização do negócio jurídico. Ademais, no que tange aos bancos, os contratos sequer foram juntados aos autos e as circunstâncias das contratações e a participação de cada um dos requeridos não restaram suficientemente esclarecidas, de forma que, em uma análise preliminar, este juízo não pode determinar que os bancos deixem de realizar as cobranças. Ante o exposto, ante ausência dos elementos autorizadores do art. 300 do CPC, INDEFIRO tutela de urgência" (ID 119236120 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Verbera que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade que objetiva a anulação de transação financeira entabulada com os Agravados, negociação esta que, na ótica do agravante-autor, somente teria existido por consequência de uma fraude bancária com fortes indícios de estelionato, perpetrada pela empresa agravada, sua representante legal e empregados. Analisa ter sido vítima da fraude perpetrada pela Select, empresa intermediadora, que teria se passado por representante dos bancos e, na promessa de reduzir a parcela de empréstimo contraído e, assumindo o débito, teria induzido o agravante a contrair outros dois empréstimos, junto ao Banco Daycoval e ao Banco Bradesco, fazendo com que o agravante transferisse todo o valor dos empréstimos disponibilizados pela instituição bancária para a conta da empresa fraudadora. Veicula que, junto com a inicial, trouxe a notícia de outras demandas que foram distribuídas recentemente perante este Egrégio Tribunal de Justiça, em que se demonstra que inúmeros consumidores vêm sendo vítimas da mesma fraude perpetrada pela Select, isto é, a Select estaria se utilizando do mesmo modus operandi para ludibriar suas vítimas. Acrescenta que o modus operandi empregado pela Select em face do agravante e das outras vítimas, que inclusive tiveram concedida a tutela de urgência pleiteada nesta demanda, funcionaria da seguinte forma: já em posse dos dados pessoais do agravante, a Select entra em contato com ele se identificando como agente consignada dos bancos, para informar que ele possuía margem para empréstimo consignado, bem como inúmeras vantagens, dentre as quais, a redução de parcela. Aduz que, acreditando na lisura da proposta, após contato com preposto do Banco Daycoval, o agravante realizou o empréstimo consignado e transferiu todo o valor do empréstimo para a Select, conforme se verifica nos contracheques do agravante juntados aos autos. Adverte que os empréstimos consignados estão devidamente comprovados pelos descontos realizados nos salários do agravante, portanto, não assistiria razão ao Juízo a quo ao dizer que, sumariamente, não se encontra comprovado os empréstimos devido à ausência dos contratos, eis que os contracheques juntados aos autos já são hábeis a demonstrar a relação existente, além disso, os extratos bancários comprovariam que todo o valor a título de empréstimo foi transferido diretamente para a Select. Afirma que a simulação realizada pela Select teve a contribuição do Banco Daycoval que realizou de fato a redução das parcelas do primeiro empréstimo, fazendo o agravante confiar na lisura do negócio, restando posteriormente lesado, conforme se comprovaria por prova documental, em que se comprova que o Agravante transferiu à Select, ora Agravada, o valor total dos empréstimos, a saber, R$37.803,39(trinta e sete mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos), não fazendo uso de qualquer quantia, só restando a ele o prejuízo, bem como a missão de pagar as parcelas dos empréstimos, aos quais contraiu devido ao dolo empregado pelos Agravados. Anota que estaria demonstrada a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora, tendo em vista que o patrimônio dos agravados, exceto dos bancos, estão sendo bloqueados a favor de outros demandantes de ações judiciais que veem sendo distribuídas nesta Circunscrição Judiciária, através de concessão da tutela de urgência deferindo o arresto, conforme decisões que anexa. Anuncia que a sra. Suiane Paula Cabral, integrou o quadro societário de Van Gogh Investimentos, empresa que teria aplicado golpes financeiros em diversas pessoas do Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Aponta que atualmente a empresa Select Investimentos se encontra na mesma situação, estando, portanto, na iminência de encerrar suas atividades, assim como a Van Gogh, o que dificultará que as vítimas possam recuperar o dinheiro perdido. Argumenta que Além dos possíveis crimes cometidos pelos Agravados, o Agravante esclareceu na exordial que o serviço oferecido pela Select Investimentos é totalmente divergente das determinações contidas na Resolução no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, publicada pelo Banco Central – BACEN, que instituiu as regras obrigatórias para operações financeiras que objetivem a redução de parcela, que se opera notadamente pela portabilidade bancária. Arrazoa que a referida resolução do BACEN diz que a redução de parcela de mútuo não pode ensejar o aumento do saldo devedor, pois assim determina o art. 3o daquela resolução. Assevera que o que o Agravante vem tentando demonstrar na petição inicial, e agora neste agravo, é que o modus operandi da Select Investimentos, ora Agravada, e Van Gogh Investimentos seria completamente idêntica à conduta que era praticada por outras empresas sendo que diversos sócios, representantes e ex-empregados de todas estas empresas acima foram denunciados pelo MPDFT (ação penal no 0722404-34.2020.8.07.0001), por terem oferecido falsas propostas de redução de parcelas ou taxas de juros de empréstimos consignados, tal como a Select Investimentos ofereceu para o Agravante que agora se vê no iminente risco de não conseguir reaver o dinheiro perdido no golpe aplicado pela Select Investimentos, ora Agravada. Assinala que seriam diversos os indícios de probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo que permitem o deferimento da tutela cautelar almejada, contudo, o juízo de origem indeferiu o pleito com uma decisão demasiadamente genérica que não enfrentou os argumentos expostos acima. Comunica que, em conformidade com os fatos narrados na petição inicial e nesta petição de agravo, sobejariam motivos para o deferimento do arresto cautelar solicitado, isto porque são fortes os indícios de fraude financeira com esquema que se assemelha também com os diversos casos de pirâmide. Consigna que os vários registros nos sites especializados em reclamações de consumidores, em especial o “reclame aqui”, apontariam que a Select Investimentos, desde janeiro de 2022, cessou os pagamentos dos contratos de confissão de dívida. Mencionando jurisprudência, declara que o fato retratado na decisão seria totalmente idêntico ao exposto na petição inicial, porquanto, assim como no caso supramencionado, o Agravante também foi abordado pela Select Investimentos com uma falsa promessa de redução de parcela de empréstimo, visto que após ter assinado um contrato de confissão de dívida para atribuir uma suposta legalidade àquela transação, a empresa cessou os pagamentos e abandonou o Agravante que agora terá que arcar com o pagamento das parcelas de um empréstimo em que não fez uso da quantia contratada, tendo a empresa permanecido com a integralidade dos empréstimos, sendo este fato devidamente comprovado através do comprovante de transferência bancária, inserido no ID. n. 119157162, que faz prova acerca da transferência do Agravante para o Agravado no importe de R$37.803,39(trinta e sete mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos). Quanto à suspensão dos descontos consignados, menciona jurisprudência e defende que referida suspensão seria plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. Destaca que juntou aos autos diversas provas para indicar, antes mesmo do contraditório, a existência de fraude financeira cometida pelos Agravados, no entanto, ainda assim, o Juízo a quo indeferiu o arresto que tem natureza cautelar e se destina tão somente para assegurar o resultado útil do processo, porquanto em ações desse tipo é muito difícil que a vítima possa reaver o prejuízo financeiro, especialmente porque há um grande volume de processos em que o arresto vem sendo deferido, inclusive por Juízos do Primeiro Grau. Cita o acórdão no 1390984, a 7a Turma Cível e enuncia que haveria evidente perigo de dano, porque, a cada dia que passa, menores são as possibilidades de o Agravante reaver o dinheiro perdido, principalmente porque já têm diversas ações protocoladas neste Tribunal em que os advogados vêm incluindo em suas ações pedido de arresto, porquanto também consideram que seus clientes foram vítimas de um golpe, considerações estas que são baseadas em diversas provas documentais. Esclarece que o risco ao resultado útil do processo seria evidente na conduta do modus operandi destes tipos de fraudes, porque, após a pirâmide financeira desmoronar, a empresa tende a encerrar suas atividades, ocultar patrimônio dos sócios e usar “laranjas” para movimentações bancárias, dificultando, assim, que a vítima encontre bens em nome da empresa e dos sócios e que foi isto que aconteceu com a empresa Van Gogh, após ter entrado em decadência por terem aplicado o mesmo golpe que a Select, a Van Gogh fechou, sendo que agora as diversas vítimas daquela empresa sequer têm esperança de um dia receber o dinheiro do consignado que foi transferido para aquela empresa, sob a falsa promessa de “portabilidade bancária”. Reitera que a empresa CREDBRAZ teria praticado no Distrito Federal idêntica conduta da Select Investimentos, ora Agravada, tendo o Ministério Público do Distrito Federal denunciado os sócios da CREDBRAZ como incursos nos crimes de associação criminosa e crime contra as relações de consumo, sendo possível ler a peça do parquet no ID. n. 115044994. Constata que que o deferimento do presente pedido liminar não é irreversível, pois ao fim da demanda na remota hipótese de se reconhecer existente o empréstimo, subsistirá a obrigação do agravante de realizar o pagamento do empréstimo. Explica que, a par das particularidades do caso e com as provas carreadas aos autos, estaria demonstrada a verossimilhança dos argumentos, a plausibilidade do direito invocado, bem como a demonstração da fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores da concessão da medida liminar, inaudita altera partes, nos termos dos art. 294 parágrafo único, e 300 do CPC. Expressa que, no presente caso, a tutela de urgência também se mostra devida pelo fato da agravante compor o grupo de consumidores vulneráveis. Frisa que, para além do referido diploma legal, tem-se o reforço protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), em que estabelece como direito do consumidor o acesso aos órgãos judiciários para a busca efetiva de prevenção e reparação dos danos, art. 6o do CDC. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, sendo concedida a tutela de urgência e, assim, seja concedido o arresto no valor de R$37.803,39 (trinta e sete mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos), quantia transferida para a Agravada, Select, conforme se comprova por comprovantes juntados em ID. n. 119157162; bem como que as instituições bancárias agravadas suspendam as cobranças das parcelas de empréstimo, até o final da demanda discutida nos autos principais. Requer a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: “a) a concessão do arresto no valor de R$37.803,39 (trinta e sete mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos), valor referente à transferência realizada para a Agravada Select, conforme exibido no documento ID. n. 119157162. Tendo em vista a excepcionalidade do caso, para implementação do arresto o Agravante suplica que Vossa Excelência defira a repetição programada (“teimosinha”) do Sisbajud; b) que as instituições bancárias, Agravadas, suspendam as cobranças das parcelas de empréstimo, até o final da demanda discutida nos autos principais; c) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, mediante arresto dos bens dos Agravados” (ID 33995687 - Pág. 25). É o relatório. Passo a decidir. Na própria decisão agravada, o ilustre Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça à parte agravante-autora. Logo, desnecessário o recolhimento do preparo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o presente recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como sabido, a concessão da tutela de urgência exige a concomitância dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, que são o risco de dano e a plausibilidade do direito. No caso, em sede de cognição sumária, no exame da tutela provisória, denota-se a ausência da probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravante, por não haver a quase certeza da procedência do pedido, observado que a discussão envolve uma complexidade de fatos, a eventual prática de crime e inadimplência contratual. Demais, o agravante não demonstrou de forma concreta que os agravados podem realizar atos tendentes a tumultuar ou impedir futura execução. Com efeito, não há prova inequívoca da situação de insolvência das agravadas. Diante de todo o contexto apresentado, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, em análise perfunctória, não foi demonstrada nenhuma situação de dilapidação de patrimônio, a ensejar o deferimento da medida de arresto de bens, na forma requerida, antes da manifestação da parte contrária e instrução probatória nos autos da ação originária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante. Impõe ressaltar que não verifica risco de dano irreversível, sobretudo diante da célere tramitação de um agravo de instrumento, cuja decisão colegiada ocorrerá brevemente. No que toca os outros casos mencionados pelo agravante, assinalo que cada processo deve ser analisado de acordo com as circunstâncias fáticas individuais. Nesse sentido, e, pela percuciência, pede-se vênia para mencionar trecho de decisão do eminente Desembargador Alfeu Machado envolvendo basicamente as mesas instituições financeiras do presente recurso, adotando como razão de decidir na presente decisão: “Por derradeiro, condigno que a concessão de tutelas de urgência em outros feitos não vinculam a apreciação independente dos elementos postos nestes autos e no feito em trâmite na origem, sobretudo porquanto outros precedentes derivam da apreciação de outros cadernos processuais e de situações que, embora assemelhadas, podem ter contido outra instrução probatória ou outras nuances fáticas que distinguem daquelas expressas alhures” (decisão monocrática proferida em 28/03/2022 nos autos do Agravo de Instrumento no 0707524-69.2022.8.07.0000). Ante o exposto, considerando que, ao menos neste momento, não se encontram evidenciados os requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR. Como não houve citação no ilustre Juízo a quo, desnecessário instalar o contraditório recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique a presente decisão ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator